Tribunal: STF
Processo: ARE 1467978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO.



    1. Trata-se de apelação interposta por ALEXSANDRO DE ABREU CAVALCANTI contra a sentença prolatada em sede de ação de reintegração de posse pela Juíza Federal da 12ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ocorrência da coisa julgada.



    2. A parte apelante, em suas razões, afirma, em breve síntese, que a existência de anterior sentença, proferida em processo do qual nunca fez parte e nunca foi citado, não tem o condão de se sobrepor ao primado do devido processo legal e da ampla defesa, cuja matriz constitucional irradia todo o ordenamento jurídico. Defende a incidência da norma prevista no art. 506 do CPC, que prevê que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Ressalta que não se pode perder de vista que a manutenção da sentença privilegiará a inegável má-fé processual da parte apelada, pois ajuizou duas demandas idênticas, em juízos distintos, e simplesmente será beneficiada de uma sentença proferida nos autos de um processo posterior do qual o ora apelante não fez parte e não foi citado para simplesmente ser despojado do imóvel.



    3. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste na análise acerca da adequação da postura adotada na sentença recorrida ao extinguir o processo sem resolução do mérito em face da constatação da ocorrência da coisa julgada no Processo nº 0816851-07.2018.4.05.8300.



    4. Acerca da coisa julgada, é oportuno esclarecer que tal instituto consiste, precipuamente, na qualidade de uma decisão judicial de mérito que torna imutável e inalterável os seus efeitos e conteúdo e tem como propósito fundamental realizar a segurança jurídica, enquanto um dos mais proeminentes valores do estado de direito.



    5. Nesses termos, afirma-se que, transitada em julgado a sentença de mérito prolatada em uma determinada ação, o ordenamento jurídico proíbe o ajuizamento de nova ação em que se pretenda a renovação do debate travado entre as mesmas partes, com idêntico pedido e causa de pedir.



    6. No caso devolvido ao conhecimento deste TRF da 5ª Região, não se vislumbra a ocorrência da coisa julgada, haja vista que as partes são diferentes. Explico.



    7. Consoante se denota da leitura dos autos, ambas as ações de reintegração de posse foram propostas contra GERALDO FERREIRA BARBOSA, existindo, inclusive, decisão determinando a sua citação, por força da qual foi expedido mandado com a expressa indicação do nome do réu.



    8. No entanto, tendo em vista a não localização do réu, na presente demanda, o Oficial de Justiça citou o atual ocupante do imóvel, ora apelante.



    9. Registre-se que, tratando-se de reintegração de posse decorrente de invasão da faixa de domínio, a situação fática é mutável, não havendo óbice que o novo invasor passe a compor o polo passivo da relação jurídica processual, até mesmo porque, intimada para se manifestar, a parte autora não opôs resistência.



    10. Desse modo, a eficácia preclusiva da coisa julgada não se estende para alcançar terceiros que não participaram do processo em que ela se formou, a teor do que expressa o art. 506 do CPC, segundo o qual "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".



    11. Com efeito, "O terceiro estranho ao processo, justamente por não ter podido influir na decisão de mérito, não pode, em regra, sofrer os efeitos da norma jurídica individualizada que foi produzida, quiçá os impactos da coisa julgada, sob pena de essa norma não ser, na perspectiva desse terceiro, democrática".



    12. Em reforço dessa intelecção, avulta salientar que, consoante os termos da sentença recorrida, resulta evidente que o órgão prolator da decisão não atentou para a mudança do polo passivo da demanda, considerando que ainda indicou no relatório apenas o nome de GERALDO FERREIRA BARBOSA.



    13. Com base no acima afirmado, não subsiste óbice à dedução, pela parte ré, de alegações e defesas que julgar aptas para afastar a pretensão formulada pela parte autora, bem como ao reconhecimento do seu direito ao pronunciamento de mérito pelo órgão jurisdicional, sendo de rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida.



    14. Não é o caso do julgamento imediato do mérito nesta sede recursal, haja vista o não exaurimento da fase probatória, conforme se verifica pela pendência de apreciação do pedido de produção de provas formulado pela parte autora.



    15. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente